Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719667-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição acostada ao ID 24995911, na qual o interessado Alberto Luiz de Mendonça noticia a perda do objeto do presente writ em razão da confissão da dívida e do parcelamento dos débitos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator